Tribunal: TJSP
Processo: 2253887-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão de exigibilidade de multa contratual aplicada em contrato de concessão – Oferecimento de seguro-garantia já oferecido como garantia ao contrato de concessão – Caução inidônea – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
~Agravo de Instrumento no 2253887-17.2019.8.26.0000 voto 26027
Registro: 2020.0000089957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253887-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONSÓRCIO
TREVO AMBIENTAL, é agravado AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA
URBANA - AMLURB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253887-17.2019.8.26.0000 -Voto no 26027~
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2253887-17.2019.8.26.0000
AGTE. : CONSÓRCIO TREVO AMBIENTAL
AGDA. : AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Comarca: São Paulo
Voto no 26027
Juíza: Maria Gabriella Pavópoulos Spaolonzi
TUTELA DE URGÊNCIA Suspensão de exigibilidade de multa
contratual aplicada em contrato de concessão Oferecimento de
seguro-garantia já oferecido como garantia ao contrato de
concessão
Caução inidônea
Precedentes
Recurso não
provido.
Agravo de instrumento contra a decisão de fls. 297-305
(fls. 18.463-18.471 dos autos de origem), que indeferiu o pedido de tutela de urgência,
formulado para suspender a exigibilidade das multas cobradas por meio dos ofícios
nno 138/AMLURB/DAF/2019, 151/AMLURB/DAF/2019 e 172/AMLURB/DAF/2019 e
determinar à ré que se abstenha de inscrevê-los no CADIN.
Recorre a autora esclarecendo que já contratou seguro garantia ao
assinar o contrato de concessão com a ré e que exigir nova contratação de seguro garantia
representaria ônus excessivo. Acrescenta que o débito discutido não tem natureza tributária
e que o valor da apólice é superior ao do débito discutido. Alega que o art. 9o, II da Lei
no 6.830/00 possibilita o oferecimento de seguro garantia em execuções fiscais e que não é
necessário realizar o depósito prévio para discutir a exigibilidade de crédito da Fazenda
Pública. Invoca julgados que acolheram suas teses em casos semelhantes. Pede a
antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso a fim de
reformar a decisão agravada para deferir o pedido de tutela de urgência suspendendo a
exigibilidade das multas cobradas por meio dos ofícios nno 138/AMLURB/DAF/2019,
151/AMLURB/DAF/2019 e 172/AMLURB/DAF/2019 (fls. 1-14).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 15-16) e processado sem efeito
suspensivo (fl. 313); contraminuta às fls. 323-328, pugnando pela manutenção da decisão.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada pelo CONSÓRCIO TREVO
AMBIENTAL contra a AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA para declarar a
inexigibilidade das multas cobradas por meio dos ofícios nno 138/AMLURB/DAF/2019,
151/AMLURB/DAF/2019 e 172/AMLURB/DAF/2019. Narra a autora que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253887-17.2019.8.26.0000 -Voto no 26027~
3
concessionária de serviços de limpeza urbana e que foram aplicadas essas multas sob a
alegação de diversos descumprimentos contratuais.
A presente situação tem especificidade que merece entendimento
diverso do adotado por esta Câmara em casos semelhantes – mas não idênticos –, nos quais
se reconhece a idoneidade do seguro garantia para suspender a exigibilidade de débitos
perante o Poder Público. Tal especificidade já foi analisada por esta Câmara quando do
julgamento do Agravo de Instrumento no 2105128-14.2019.8.26.0000.1
Naquela oportunidade foi anotado que a garantia ofertada
judicialmente referia-se a garantia contratual, ou seja, diz respeito ao contrato de
concessão, divergindo da garantia judicial, vinculada ao processo judicial para fins de
garantir o débito ali discutido.
Tratando-se, portanto, do oferecimento de seguro-garantia
contratual e não judicial, como alegado pela agravante, anoto que a garantia contratual
decorre de lei (arts. 40, XIV, e e 56, § 1o, II, da Lei no 8.666/93) e, quando exigida pela
autoridade competente e pelo edital, corresponde a pré-requisito para a celebração do
contrato com a administração pública para fins de garantir o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pela empresa no contrato firmado e não se confunde com aquela
exigida para suspensão da exigibilidade da execução decorrente da multa imposta.
Conforme ainda anotado naquele julgamento:
“Além disso, a própria lei autoriza o abatimento da multa da
garantia prestada por ocasião do contrato. E, por fim, a lei não
concede nenhum efeito suspensivo à mera discussão judicial da multa,
em razão de já existir uma garantia ao próprio contrato de concessão”.
Assim, nos termos do entendimento ali expresso e tendo
participado daquele julgamento, não há possibilidade de concessão da tutela de urgência
com base na garantia contratual apresentada.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator
1 Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 25.6.2019, DJe 1.7.2019.